Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802046-54.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERCIONE WANZELER SABA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802046-54.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: GERCIONE WANZELER SABA JUNIOR

REPRESENTANTE: DR. JOSE ALYRIO WANZELER SABBA - OAB PA6012 E OUTROS

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
DELITOS DE TRÂNSITO
.
HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
RECURSO MINISTERIAL
.
PEDIDO CONDENATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE
. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO NÃO SENDO POSSÍVEL PARA A PERÍCIA DE LOCAL DE CRIME, DETERMINAR PARA QUEM O SEMÁFORO CONCEDIA A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NO MOMENTO DA COLISÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802046-54.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: GERCIONE WANZELER SABA JUNIOR

REPRESENTANTE: DR. JOSE ALYRIO WANZELER SABBA - OAB PA6012 E OUTROS

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 3º e 303, § 2º, da Lei nº 9.503/1997
[1]
, com fundamento no art. 386, VII do CPP
[2]
e o condenou à pena 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções punitivas do art. 306, caput, da Lei nº 9.503/1997.

Narra a inicial acusatória, que

“no dia 05/02/2022, por volta das 05h40, no cruzamento da Av. Almirante Barroso com a Tv. Dr. Freitas, ocorreu acidente de trânsito envolvendo três veículos, quais sejam, um Ford K conduzido por GERCIONE WANZELER SABA JUNIOR, um Hb20 conduzido por Saulo Ferreira da Costa e um Pálio Weekend, táxi, conduzido por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SALES. Segundo relatos de SAULO e RAIMUNDO, GERCIONE trafegava em alta velocidade na Av. Almirante Barroso e avançou o semáforo vermelho, ocasionando a grave colisão nos outros automóveis que vinham da Tv. Dr. Freitas. A passageira do táxi, MARIA IZETE DA SILVA SANTIAGO, veio a óbito no local. O motorista RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS foi lesionado, conforme prontuário médico. Em depoimento, GERCIONE afirmou ter ingerido bebida alcoólica. A equipe policial presente no local do acidente constatou sinais de embriaguez no ora denunciado, o que foi confirmando pelo teste do bafômetro (ID 49478053, fls. 10-12).”

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença que reconheceu parcialmente a procedência da denúncia (Id. 16235406).

Inconformado, o Ministério Público se insurge alegando ter logrado êxito em demonstrar a responsabilidade do Recorrente, aduzindo serem suficientes as provas para formação de juízo condenatório (Id. 16235407).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16235412).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso, para que o ora apelado seja condenado também pelos delitos previstos nos artigos 302, §3º e art. 303, §2º, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Id. 16863429).

É o relatório.

[1]
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[2]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Insurge-se o agente ministerial contra a sentença que absolveu o apelado do fato descrito na inicial acusatória.

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade do delito se mostra incontroversa na declaração de óbito da vítima Maria Izete da Silva Santiago (ID 72060747) e laudo de exame pericial das lesões corporais sofridas por Raimundo Nonato dos Santos Sales (ID 91382748), todavia, quanto à autoria, emergem do conjunto probatório dúvidas que determinaram a absolvição do Recorrido por ausência de provas, uma vez que não restou cabalmente comprovado que o recorrido transitava em alta velocidade, ou que vinha na contramão, ou que

não respeitou a sinalização semafórica e deu causa ao abalroamento.

Acerca da prova oral judicializada, o sentenciante assim consignou (Id. 16235406):

“
Raimundo Nonato dos Santos Sales
disse que conduzia o veículo táxi com a passageira
Maria Izete da Silva Santiago
e, ao passar pelo cruzamento da Avenida Doutor Freitas com Avenida Almirante Barroso - conduzindo pela Avenida Doutor Freitas - aguardou o semáforo abrir e avançou o cruzamento, sendo o veículo atingido na lateral em que se encontrava a passageira, que estava sentada atrás do banco do condutor. Mencinou ainda que o acusado conduzia o veículo em alta velocidade e não tomou a iniciativa de prestar auxílio.

Adonaide Oliveira Ferreira e Márcio da Silva Costa
, policiais militares, declararam que ao chegarem ao local da colisão a vítima já havia falecido e havia três veículos danificados, sendo o do responsável pela colisão e outros dois. Relataram terem se deslocado ao Pronto Socorro Municipal, onde o acusado recebeu atendimento médico. Disseram que o réu apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, particularmente intenso odor de álcool, fala desarticulada e dificuldade para ficar em pé.

Johnny Willian Martins Valente
vinha no banco do passageiro do veículo conduzido pelo denunciado. Disse que retornavam de uma festa, onde o réu ingeriu bebida alcóolica. Segundo essa testemunha,
o acusado conduzia o veículo normalmente e cruzou a confluência das vias no momento em que o semáforo mudava de verde para amarelo.

Interrogado, o réu admitiu ter ingerido bebida alcoólica - dois a três copos de gin - porém negou ter avançado o cruzamento com o semáforo vermelho. Alegou que o aparelho do bafômetro estava desregulado, por isso não assinou o documento. Disse que conduzia a 50km/h e foi surpreendido pelo outro veículo, o qual teria avançado o sinal vermelho. Afirmou que o semáforo sinalizou luz amarela depois de haver ingressado no cruzamento, e que teve a visibilidade comprometida por uma pilastra.

Ademais disso, consta dos autos o laudo de exame de levantamento do local (ID 72191816), do qual se depreende que a causa determinante do acidente "foi o desrespeito à sinalização semafórica por uma das unidades veiculares
, não sendo possível para a perícia de local de crime, determinar para quem o semáforo concedia a preferência de passagem naquele momento
".

Assim, inexiste a demonstração segura da conduta culposa do apelante exigida à condenação, de sorte que é forçoso reconhecer que a dúvida deve ser resolvida em favor do Recorrido.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE
HOMICÍDIO CULPOSO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ARTIGOS 302, §1º, INCISO I, 306 E 310, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, C/C ARTIGO 69 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

VISA O MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS AFIRMANDO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA TANTO
. NÃO PROVIMENTO.

AS PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NÃO APRESENTAM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA CONFIGURADA
, NÃO HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.

TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO APONTAM OS APELADOS COMO AUTORES DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA E
HAVENDO DÚVIDA DEVE-SE OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
, CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PREVISTO NO ARTIGO 5°, LVII, DA CONSTITIÇÃO BRASILEIRA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(2020.00392763-28, 211.673, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06) [
grifei
]

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 13642443 PR 1364244-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 12/11/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1697 25/11/2015) [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 19/03/2024